Tribunal: STF
Processo: HC 70793
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME
DE PROVAS. DESCABIMENTO.
          O  habeas corpus não se  revela meio próprio a discussão da
tese  da negativa  de  autoria, que  envolve  a necessidade  de amplo
reexame do quadro probatório.
          Além  do mais, a condenação,  fundada que se encontra em um
conjunto  maior de provas,  torna irrelevante a  mera alegação de que
certa  testemunha  fora  impedida de  retratar-se  da  acusação antes
deduzida.
          Habeas corpus denegado.